Tribunal: TJES
Processo: 5000056-24.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-24.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: KAMYLA SANTOS GASPERAZZO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000056-24.2020.8.08.0009
Recorrente/Recorrida: KAMYLA SANTOS GASPERAZZO

Recorrente/Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Aplico o Princípio da Fungibilidade e informalidade para admitir a interposição do recurso da parte requerida, uma vez que no caso em apreço, o recorrente interpôs Apelação ao invés de Recurso Inominado, não observando o disposto no art. 41 da Lei n° 9.099/95 c/c o art. 4º, da Lei n° 12.153/09, acerca dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE É TITULAR DA CONTA CORRENTE Nº 14.286-7, AGÊNCIA 1298-X, ONDE MANTINHA CONTRATO DE FIES 129805874-10 E QUE, EM 26/01/2018 RECEBEU UMA NOTIFICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL INFORMANDO SOBRE UMA PENDÊNCIA DANDO UM PRAZO DE 20 DIAS PARA REGULARIZAÇÃO. ALEGA, AINDA, QUE NO DIA 29/01/2018, APÓS 3 DIAS DA PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO, O BANCO RÉU ENVIOU NOVO COMUNICADO INFORMANDO QUE SUA CONTA BANCÁRIA FOI ENCERRADA POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. ALEGA QUE, EM MAIO DE 2018, SOLICITOU A REABERTURA DA CONTA DEVIDO AO SEU CONTRATO DE FIES Nº 129805847-10, QUE ERA DEBITADO EM CONTA, CONTUDO, NÃO OBTEVE RETORNO DO BANCO. POR ISSO, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO REQUERENDO TUTELA DE URGÊNCIA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322/MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362). CONDENO o requerido ao pagamento das astreintes que foram reduzidas para o valor
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros desde a data da intimação da decisão liminar.
CONDENO ainda o requerido à restituição dos valores das parcelas pagas em duplicidade, de forma simples, com correção monetária e juros desde a data do depósito de cada uma delas. Mantenho a decisão liminar proferida (ID nº 4114669) e DETERMINO ao requerido que proceda a emissão de boletos a serem encaminhados ao e-mail cadastrado em nome da requerente, no prazo de até três dias úteis antes do vencimento, sob pena de incorrer em
nova multa
que fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por cada parcela não enviada na forma determinada, o que será apurado em execução de sentença futura (CPC, Art.139, inc. IV). Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
(3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: A) ACOLHER A PRELIMINAR PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A; B) ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAR A DEMANDA EM QUESTÃO; C) NÃO SENDO ACOLHIDA AS PRELIMINARES, DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO, PERMITINDO AO BANCO, ENQUANTO AGENTE FINANCEIRO DO FNDE, A USAR DE TODOS OS SEUS DIREITOS REGULARES, INCLUSIVE, DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO NAS HIPÓTESE CONTRATUAIS E A NEGATIVAÇÃO DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; D) ALTERNATIVAMENTE NÃO SENDO ACOLHIDO QUAISQUER DOS ITENS ACIMA, REQUER A MODIFICAÇÃO DA MULTA APLICADA DIMINUINDO PARA VALOR RAZOÁVEL E FIXANDO LIMITE TOTAL, A FIM DE QUE NÃO CONFIGURE FUTURAMENTE, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA RECORRIDA; E) E, POR FIM, REQUER-SE A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO RÉU, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA.
(5). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, NO SENTIDO DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RECORRIDO EM VALOR SUPERIOR AO QUE FOI DETERMINADO EM SENTENÇA NO TOCANTE ÀS ASTREINTES, ANTE O TOTAL DESCASO DO MESMO DURANTE OS 845 DIAS DE DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
(6). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
EM SUMA, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1).
QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITO-A, UMA VEZ QUE EM AÇÕES DA ESPÉCIE, AINDA QUE O FNDE SEJA PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NA LIDE, O BANCO DO BRASIL, SENDO AGENTE FINANCEIRO, TAMBÉM TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI N. 10.260/2001.
(7.2).
AFASTA-SE A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DE CAUSA, POIS CONSIDERANDO QUE A CAUSA DE PEDIR DA PREFACIAL RESTRINGE-SE A AFERIR OS EFEITOS ADVINDOS DA RESCISÃO DA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA PELO AGENTE FINANCEIRO/REQUERIDO, COMUNGO DO MESMO ENTENDIMENTO DO D. JULGADOR NO SENTIDO DE QUE “[...] a requerente não busca nos autos contratação, aditamento ou cancelamento de operação alusiva ao FIES, atribuições estas advindas do agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) e sim, alternativa facilitada para pagamento das parcelas do financiamento estudantil, uma vez que eram debitadas em conta-corrente de titularidade da requerente e, por decisão administrativa do agente financeiro/requerido, foi rescindida [...]”.
(8). DO MÉRITO. (8.1). RECURSO DO BANCO RÉU.
PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DE ALEGADO PREJUÍZO OCASIONADO PELA RESCISÃO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA, POR MEIO DA QUAL ERAM DEBITADAS AS PARCELAS REFERENTES A AMORTIZAÇÃO DE JUROS E PRESTAÇÕES DO FIES. POIS BEM,
NO CASO EM APREÇO, AINDA QUE A REQUERENTE NÃO QUESTIONE O ENCERRAMENTO UNILATERAL DE SUA CONTA UNIVERSITÁRIA,
CUMPRE DESTACAR ALGUMAS ELUCIDAÇÕES ACERCA DA RESCISÃO IMOTIVADA DA RELAÇÃO JURÍDICA OUTRORA CELEBRADA ENTRE AS PARTES. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS O ENCERRAMENTO DA CONTA DA CONSUMIDORA PELO BANCO RECORRENTE. A RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 DO BACEN ESTABELECE EM SEU ART. 5º, INCISO I, NÃO SOMENTE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CLIENTE, COMO REQUISITO PARA O ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAS TAMBÉM QUE SE ESCLAREÇA O MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL, EM OUTROS TERMOS, A RESCISÃO DEVE SER JUSTIFICADA E MOTIVADA, E NÃO FICAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. O REQUERIDO
SEQUER APRESENTOU PROVA CONCRETA DA MOTIVAÇÃO AVENTADA QUE JUSTIFICOU O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA UNIVERSITÁRIA DA RECORRIDA, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE NO IMBRÓGLIO NARRADO NO EXÓRDIO.
IN CASU
,
O REQUERIDO NÃO OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA
RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019.
A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA EM SEU ART. 6º, III, EXIGE A OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, O QUAL NÃO ABARCA SOMENTE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR, MAS TAMBÉM A ESPECIFICAÇÃO CLARA E REAL DOS MOTIVOS DA RESCISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO PRESENTE CASO
.
DESSARTE, O ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA, TRATA-SE DE CASO QUE ULTRAPASSA A
SEARA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CARACTERIZANDO EFETIVO DANO MORAL, MORMENTE CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NESTE DIAPASÃO,
HÁ PLAUSIBILIDADE NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA DE QUE EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA CONTA DE SUA TITULARIDADE, HOUVERAM REITERADAS TENTATIVAS E INTENSA PEREGRINAÇÃO NA BUSCA DE SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO, À VISTA DA BUROCRACIA DEMASIADA IMPOSTA PELO BANCO À CONSUMIDORA NO PAGAMENTO DOS BOLETOS REFERENTES ÀS PARCELAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. EM OUTROS TERMOS, EM DECORRÊNCIA, DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE CONTA-CORRENTE, DE FORMA REFLEXA, A RECORRIDA FORA COMPELIDA A TER QUE COMPARECER NA AGÊNCIA DO RECORRENTE NO DIA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. NESTE SENTIDO, COADUNO-ME COM O ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO MAGISTRADO NA ORIGEM QUANDO AFIRMA QUE “[...] não é razoável que a requerente se submeta ao procedimento imposto pela agência bancária – comparecimento pessoal para impressão e pagamento dos boletos do financiamento, o qual somente findará no dia 10.06.2036.” COM EFEITO, NÃO SOA JUSTO, NEM RAZOÁVEL, IMPINGIR AO CONSUMIDOR OS EFEITOS DA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL PROMOVIDA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NESSE CONTEXTO E EM FACE AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM AS RELAÇÕES DE CONSUMO, É LÍCITO CONCLUIR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCORREU EM GRAVE FALHA OPERACIONAL, POIS SUBMETEU O CONSUMIDOR À UM PROCEDIMENTO DEMASIADAMENTE BUROCRÁTICO (MODALIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NA AGÊNCIA) PARA UM SIMPLES RECEBIMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. NA ESPÉCIE NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL NEGAR AO CONSUMIDOR A EMISSÃO DE BOLETO PARA A QUITAÇÃO DE SEU DÉBITO, POIS COM O AVANÇO DA TECNOLOGIA, E EM PLENO 2023, ME PARECE POR DEMAIS RETRÓGRADO A JUSTIFICATIVA ARCAICA DO RECORRENTE, QUAL SEJA: “em relação à disponibilização de boletos, cabe-nos informar que o Banco não dispõe de solução tecnológica para a emissão de boletos com a finalidade de recebimento de operações do FIES”. ORA, SE NÃO DISPÕE DE TAL TECNOLOGIA, ME QUESTIONO COMO O BANCO EMITE MENSALMENTE COM A PRESENÇA DA AUTORA NA AGÊNCIA OS BOLETOS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL? SEM MAIS DELONGAS, EVIDENTE ESTÁ A RESPONSABILIDADE DO RÉU QUANTO AOS FATOS NARRADOS PELA AUTORA. NESTE SENTIDO, VERIFICA-SE A PRESENÇA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO REQUERIDO E OS DANOS SOFRIDOS PELA REQUERENTE, BEM COMO A CULPA DO REQUERIDO, QUE NÃO PROVIDENCIOU O ENVIO DOS BOLETOS VIA E-MAIL DAS COBRANÇAS ALUSIVAS ÀS PARCELAS DO CONTRATO FIES, CERTO É QUE SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEVER DE INDENIZAR. NESSE QUADRO, COMPROVADA A RECUSA DO BANCO QUANTO À EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS, À VISTA DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, ESTA INSTÂNCIA REVISORA, NÃO VERIFICA JUSTIFICATIVAS PARA REFORMAR O COMANDO DECISÓRIO. OUTROSSIM, TENDO OCORRIDO O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CORRETA A SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR, DEVENDO ESTE
OCORRER DE FORMA SIMPLES,
ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, ADOTADAS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL).
ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, E, PRINCIPALMENTE, PELA RECALCITRÂNCIA DA PARTE AUTORA EM DESCUMPRIR A LIMINAR CONCEDIDA JUDICIALMENTE, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO PELO JULGAMENTO ANTECEDENTE, EXCEPCIONALMENTE, NÃO MERECE REPARO.
(8.2). RECURSO DA PARTE AUTORA.
JÁ COM RELAÇÃO AO RECURSO DA PARTE REQUERENTE, ESTA PUGNA, EM SUMA, PELA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM VALOR SUPERIOR A QUE FOI DETERMINADO EM SENTENÇA NO TOCANTE ÀS ASTREINTES FIXADAS.
POIS BEM. A MULTA (ASTREINTE) TEM COMO ESCOPO DAR EFETIVIDADE À PRÓPRIA DECISÃO JUDICIAL. O OBJETIVO DA MULTA NÃO É SATISFAZER A OBRIGAÇÃO OU SUBSTITUÍ-LA, MAS SIM COMPELIR O DEVEDOR AO SEU CUMPRIMENTO, VISANDO À EFETIVIDADE DO JULGADO.
AS
ASTREINTES
NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS POR EVENTUAL RECALCITRÂNCIA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM, COMO ASSEVERADO, O DE COMPELIR O LITIGANTE NO PRONTO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO AO ADVERSÁRIO.
RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO FOI CUMPRIDA NO TEMPO E MODO ESTABELECIDOS. LOGO, CABÍVEL A COBRANÇA DAS ASTREINTES. DEVERAS,
HÁ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA A QUALQUER TEMPO, COM A POSSIBILIDADE INCLUSIVE DE SUA ELIMINAÇÃO, CASO SE MOSTRE DESNECESSÁRIA, CONFORME TESE CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU: “
decisão que comina astreintes não preclui, tampouco fazendo coisa julgada” (resp 1333988/sp, tema 706/stj)
. ASSIM,
REFLETINDO SOBRE OS ARGUMENTOS DE UMA E OUTRA PARTE, ENTENDO POR BEM CONCLUIR QUE CARECE DE REFORMA A ALUDIDA DECISÃO.
ENTENDO PELA A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA O BANCO DO BRASIL NÃO CUMPRIU ADEQUADAMENTE A OBRIGAÇÃO. ASSIM, MAJORO AS ASTREINTES PARA O VALOR DE R$ 25.000,00.
(9).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, PARA MAJORAR AS ASTREINTES PARA O VALOR DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONDENO O BANCO DO BRASIL SA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)